Tribunal: TJMT
Processo: 1018294-03.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018294-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), LUIZ GUYLHERME DE ABRAO - CPF: 052.027.991-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 7º VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES - CPF: 054.335.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONN LENON MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 013.363.701-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FAUSTINO COSTA - CPF: 060.042.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA ANDRIELY DA CONCEICAO NEVES - CPF: 063.158.881-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILY VITORIA DE SOUZA - CPF: 030.501.271-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE APARECIDA TRAMONTIN LEANDRO - CPF: 708.712.261-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA MOTA BARREIROS - CPF: 096.938.556-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL DE ASSIS ARRUDA - CPF: 062.202.681-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA FALCAO RODRIGUES - CPF: 054.087.491-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA RODRIGUES DA SILVA GONCALVES - CPF: 029.599.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LOPES DOS SANTOS - CPF: 057.866.581-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS LIMA BATISTA - CPF: 054.657.471-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KLERYSTON CLEVERSON OLIVEIRA MAIA - CPF: 067.843.891-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 059.936.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON RYAN FLAUZINO DA SILVA - CPF: 061.012.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO APTO A TORNAR ILEGAL A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUSCITADO DESRESPEITO AO PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
ARGUIDA PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
POR TER SIDO RECEBIDA A DENÚNCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR E ANALISADO O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
INOCORRÊNCIA –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO QUE SE RENOVA NO TEMPO
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE ABARCA O TRÂMITE PROCESSUAL COMO UM TODO
– TESE DE OFENSA AO PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, QUE COMPORTA ANÁLISE POR ESTA EG. CORTE – NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA –
2.

MÉRITO:
–
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR PATRONOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – MEDIDA CUJA IMPRESCINDIBILIDADE FOI AVALIADA POR ESTA EG. CORTE E PELO MAGISTRADO SINGULAR – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA MANTIDA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não comporta acolhimento a preliminar de prejudicialidade do
writ
por perda superveniente de objeto, quando a arguição do d. causídico impetrante concernente ao excesso de prazo na tramitação do feito não se cinge exclusivamente à ausência de recebimento da denúncia ou à demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva. Demais disso, tendo sido deduzida insurgência contra suposta ausência de revisão da prisão cautelar do paciente, em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, cuida-se de arguição de ilegalidade que comporta apreciação por esta eg. Corte.

2.

Mérito:

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar que, além de apurar crimes demasiadamente graves, a ação penal conta com pluralidade de réus (atualmente em número de cinquenta), cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos — alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro; o que certamente contribui para eventual demora na tramitação do feito.

3.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo se o agente teve a necessidade do claustro cautelar reavaliada adequadamente, por duas vezes, inclusive por esta eg. Corte estadual, em atenção ao prazo nonagesimal previsto pelo art.
316
, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, como se sabe, a mera superação do prazo mencionado não acarreta a imediata liberdade do paciente e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar.

4.

Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1018294-03.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. CAIO FERNANDO GIANINI LEITE

PACIENTE: LUIZ GUYLHERME DE ABRÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.811.0025 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos delitos de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico
e
participação em organização criminosa.

Dessume-se dos autos que se representou pela decretação de prisão preventiva do paciente e de outros investigados, em número aproximado de 50 (cinquenta) pessoas, em razão de possível envolvimento com a prática dos delitos supramencionados, tendo sido o pedido
acolhido
pelo d. juízo
a quo
em
31/08/2022
, com vistas à
garantia da ordem pública
e ante a
possibilidade de reiteração criminosa
.

A despeito do recolhimento do paciente ao cárcere em
25/04/2023
, todavia, argumenta o impetrante que,
até o momento de impetração do
writ
, não havia sido analisado pelo d. juízo
a quo
o pleito pela revogação de sua prisão preventiva
, apresentado em
05/05/2023
,
tampouco fora
recebida a denúncia
ofertada pelo
parquet
.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta que o feito se encontra vitimado pela
desídia estatal
, a acarretar malfadado
excesso de prazo
, incompatível com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a ensejar a
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente, ao que acrescenta a existência de
constrangimento ilegal
por
ausência de reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva
, dentro do prazo de 90 (noventa) dias previsto pelo
art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a subsequente expedição do alvará de soltura.
No mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 178121693.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada, a qual restou
indeferida

(ID
178193693), tendo sido solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as apresentou por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 180104677.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade do
writ
,
sob o fundamento de que, tendo sido recebida a denúncia e diante do superveniente indeferimento do pleito pela revogação da prisão preventiva do paciente, teria sido
esvaziado o objeto do remédio heroico

(ID 180371152).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento de
prejudicialidade do
writ
,
fundamentando seu entendimento, em síntese, na arguição de que, tendo sido realizados os atos omissivos imputados ao d. juízo
a quo
, se teria a
perda superveniente de objeto do
habeas corpus
, a atrair a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, bem como do art. 51, XV e XXII, do Regimento Interno desta eg. Corte estadual.

Com efeito, verte das informações apresentadas pelo d. juízo
a quo
que o pleito defensivo pela revogação da custódia cautelar foi
analisado e indeferido
, bem como que a denúncia foi
recebida
(ID
180104677
).

Todavia, após analisar detidamente as razões do
writ
, estou convencido de que
não se cuida,
in casu
, de hipótese de extinção do remédio heroico
.

Isso porque, a meu ver, a tese de
excesso de prazo
envolve a análise de eventual lapso temporal desmedido ao trâmite do feito, razão pela qual se cuida de situação que, a princípio,
se protrai no tempo
, mormente porque, da argumentação deduzida pelo d. causídico, se verifica que sua insurgência se pauta em
demora injustificada no trâmite processual capaz de prejudicar o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte do paciente
, tendo o impetrante sublinhado, nesse sentido, que a investigação teve início há mais de 02 (dois) anos, reputando “
intolerável a desídia estatal no presente caso, não podendo o suplicante pagar com a própria liberdade
” (ID 178108690 - Pág. 5).

Dessa forma, estou convencido de que, ainda que o d. juízo
a quo
tenha recebido a denúncia posteriormente à impetração do
writ
, bem como, na oportunidade, apreciado e indeferido o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela i. Defesa do paciente, as alegações vertidas pelo d. causídico
abarcam a tramitação do feito em sentido amplo
, a ensejar sua análise meritória por esta eg. Corte de Justiça, a fim de que se constate eventual
excesso de prazo
capaz de inquinar de ilegalidade a prisão preventiva do paciente.

Demais disso, verte dos autos que o d. causídico também argumentou pela ocorrência de
desrespeito ao prazo nonagesimal para revisão da imprescindibilidade da medida segregatícia
, tese que igualmente comporta análise meritória.

Desta feita,
data maxima venia
,
rejeito
o parecer de prejudicialidade do
writ
apresentado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e passo à análise do mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora que a autoridade policial da Comarca de Juína/MT representou pela busca e apreensão, quebra de sigilo dos dados telemáticos e telefônicos e prisão preventiva em desfavor do ora paciente
LUIZ GUYLHERME DE ABRÃO
e cerca de outros 50 (cinquenta) investigados, tendo sido o decreto preventivo proferido no dia
31/08/2022
, diante da existência de indícios bastantes capazes de vinculá-los aos crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
e
pertencimento à organização criminosa
.

Verte dos autos, ademais, que o mandado de prisão foi expedido e cumprido no dia
25/04/2023
, tendo sido, posteriormente, ofertada
denúncia
em
13/07/2023
, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos
no
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei Federal n. 12.850/2013
.

Por oportuno, consigno que, no bojo do
Habeas Corpus
n. 1010170-31.2023.8.11.0000, apreciado por esta eg. Câmara Criminal em sessão ordinária de julgamento realizada em
31/05/2023
, foram
rejeitadas
as teses de
inidoneidade do decreto constritivo
e
ausência de contemporaneidade da segregação cautelar
imposta ao paciente, tendo sido o acórdão ementado nos seguintes termos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA
– MATÉRIA QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
HABEAS CORPUS
- INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) –
3.

ALEGADA EXTEMPORANEIDADE QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA
– SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
.

1.
A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado das teses que buscam afastar os indícios de autoria e reconhecer a condição de dependente químico do increpado, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes que lhe estão sendo imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação nos delitos imputados, exatamente como ocorre
in casu;

2.
Se o
modus operandi
e demais circunstâncias concretas da prática do delito indicam a periculosidade do agente e o seu suposto pertencimento à facção criminosa, além do envolvimento pretérito com delito de tráfico de drogas, a sugerir o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, de modo que eventuais condições pessoais abonatórias são inaptas a mitigar o
periculum libertatis
, tornando insuficientes e inadequadas as cautelares menos severas do art. 319 do CPP;

3.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
” (HC 192.519/AC 0104897-92.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/02/2021).

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”

Interposto Recurso Ordinário Constitucional pela i. Defesa do paciente, entendo que, ainda que não se cuide de decisão transitada em julgado, por certo se trata de
matérias já apreciadas por este e. Sodalício
, tanto que, no presente
habeas corpus
, o d. causídico impetrante se insurge tão somente quanto ao aventado
excesso de prazo
no trâmite processual, contexto em que argumenta existir
prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório,
aduzindo ainda que “
eventual alegação de que o procedimento envolve muitos investigados não deve servir de argumento justo a fundamentar a manutenção da prisão e afastar o
excesso de prazo, já que, repita-se, a investigação teve início a mais de 02 (dois) anos
” (ID
178108690 - Pág. 5
).

Demais disso, sustenta que, não tendo sido observado o prazo previsto no
art.
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, para revisão da imprescindibilidade do claustro preventivo, deve ser reconhecida a existência de
coação ilegal
, a justificar a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ.

Inicialmente, a despeito dos argumentos despendidos pelo d. causídico, é cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas, ao analisar o trâmite das investigações policiais, bem como da recém-instaurada Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (Pje),
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta com
pluralidade de réus
[cuida-se de
cinquenta denunciados
, dentre eles o paciente do presente
writ
], assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados — o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

A consulta aos autos revela, ademais, que os autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1002157-36.2021.8.11.0025
, em que a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados, apontando o paciente, em específico, como “
lojista
” da organização criminosa Comando Vermelho, inicialmente tramitaram perante a Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, tendo sido remetidos ao d. juízo
a quo
posteriormente, por declínio de competência.

Ademais, ainda que tenha sido decretada a prisão preventiva do paciente e dos demais investigados em
31/08/2022
, ocasião em que também se determinou a busca e apreensão em 31 (trinta e um) imóveis,
a operação foi deflagrada somente em 28/04/2023
, tendo sido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente cumprido em
25/04/2023
, em razão de
equívoco
cometido pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, já que o paciente se encontrava em Blumenau/SC.

Em continuidade, a análise dos autos originários
, à luz das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, revela que, em razão da complexidade das investigações, se deferiu fundamentadamente a
dilação de prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do inquérito policial
, ao que se seguiu o
indiciamento
dos investigados pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, vindo a ser ofertada denúncia pelo
parquet
em
13/07/2023
, a qual foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, sem que se olvide que, tendo os autos sido inicialmente distribuídos ao Gabinete I daquela Unidade Judiciária, foram remetidos, por
conexão
, em
25/07/2023
ao d. magistrado competente.

Logo, apesar de louvável a preocupação do d. causídico com o tempo de duração do trâmite do feito, tanto no que concerne às investigações policiais quanto à Ação Penal instaurada em face do paciente, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, mormente porque o processo vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por outro lado, estou também convencido de que não há falar em
constrangimento ilegal
por ausência de
revisão periódica da segregação cautelar
.

Isso porque, tendo sido
LUIZ GUYLHERME
recolhido ao cárcere em
25/04/2023
, esta c. Câmara Criminal, como já exposto,
apreciou
, em sessão ordinária de julgamento realizada em
31/05/2023
, os requisitos de sua prisão preventiva, no bojo do
Habeas Corpus
n. 1010170-31.2023.8.11.0000, reputando-a
idoneamente decretada e insubstituível por medidas cautelares menos gravosas
; tendo o d. magistrado singular, ademais, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.8.11.0025,
indeferido
em
24/08/2023

o pleito de revogação da medida segregatícia,
inexistindo
, portanto, decurso de lapso temporal de 90 (noventa) dias sem reanálise da imprescindibilidade do claustro preventivo imposto ao paciente.

Mas ainda que assim não o fosse, a não realização da revisão da medida, no prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como se sabe,
não acarretaria a imediata e automática soltura do increpado
, mas apenas a reanálise dos requisitos exigidos para manutenção do ergástulo preventivo.

Nesse cenário, tem-se que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual, pelo que concluo que o remédio heroico se encontra fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus

impetrada em prol de
LUIZ GUYLHERME DE ABRAO
, mantendo sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023